Tribunal: STJ
Processo: 1003595-39.2017.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874204 - SP (2025/0074965-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA FERREIRA - SP350079
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP448993
ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II, do
CPC, porquanto o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
consignou que os documentos apresentados pela recorrente eram insuficientes
para comprovar o cumprimento da obrigação contratual relativa à realização e
comprovação periódica dos trabalhos voluntários, destacando que tais
comprovantes não indicavam a carga horária mínima exigida nem a entrega
mensal à instituição, razão pela qual se aplicavam as cláusulas contratuais que
desobrigavam a instituição de ensino do pagamento das parcelas do FIES.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
29/8/2022)
.
Agravo conhecido. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51826389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e0794905-2123-48b8-880f-ceeb94caa238

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51826389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/10/2025 10:36:46
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: e0794905-2123-48b8-880f-ceeb94caa238

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2874204 - SP (2025/0074965-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANDREIA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA FERREIRA - SP350079
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP448993
ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em violação dos artigos 489, II, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II,
do CPC, porquanto o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
consignou que os documentos apresentados pela recorrente eram insuficientes
para comprovar o cumprimento da obrigação contratual relativa à realização e
comprovação periódica dos trabalhos voluntários, destacando que tais
comprovantes não indicavam a carga horária mínima exigida nem a entrega
mensal à instituição, razão pela qual se aplicavam as cláusulas contratuais que
desobrigavam a instituição de ensino do pagamento das parcelas do FIES.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2022
).
29/8/2022
Agravo conhecido. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por ANDREIA DA SILVA FERREIRA
contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos
(fl. 652):

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ação
de obrigação de fazer c. c. pedido de indenização por danos
materiais e morais fundada em contratos de prestação de
serviços educacionais, com abertura de crédito para o
financiamento de encargos educacionais ao estudante do
ensino superior e “de garantia de pagamento das prestações
do FIES” Contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES, que impunha à aluna beneficiária, de
forma expressa, o cumprimento de obrigações cumulativas,
como condição para o usufruto do benefício - Instituição de
ensino que nega o cumprimento das obrigações por parte
da aluna, no que pertine a trabalhos voluntários, fato
realmente sem comprovação - Hipótese que desobriga a
instituição de ensino de garantir o pagamento do contrato
do FIES assinado pela autora Sentença mantida Recurso
improvido."

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 675-681).
No recurso especial, a recorrente alega, que o acórdão contrariou as
disposições contidas nos arts. 489, II, § 1o, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC, porquanto,
apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem deixou de se
manifestar sobre provas essenciais que demonstrariam o cumprimento das obrigações
contratuais assumidas no programa "Uniesp Paga", notadamente os comprovantes de
realização e entrega dos trabalhos voluntários.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 694-700), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 708-709), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 725-730).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame
do recurso especial.
Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança
e indenização por danos materiais e morais, fundada em contratos de prestação de
serviços educacionais e “Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES”
vinculado ao programa “Uniesp Paga”, sob a alegação de que, embora a aluna, ora
recorrente, tivesse cumprido integralmente as obrigações contratuais assumidas, a
instituição de ensino deixou de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento
Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

estudantil - FIES, ocasionando cobranças indevidas e a negativação de seu nome nos
cadastros restritivos de crédito.
O Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação, manteve a sentença
de primeiro grau, porquanto a recorrente não teria cumprido as exigências contratuais
que condicionavam a obrigação da recorrida de quitar o financiamento estudantil - FIES.
Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração, alegando
contradição por desconsiderar documentos que comprovariam a realização e entrega dos
trabalhos voluntários: comprovantes de atividades (fls. 35/40), protocolo de entrega (fl.
59) e novo protocolo com ressalva de segunda entrega. Os aclaratórios, no entanto, foram
rejeitados, sob inexistência de vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Assim, a recorrente interpôs o presente recurso especial alegando que o
acórdão contrariou as disposições contidas nos arts. 489, II, § 1o, III, IV, e 1.022, I e II,
do CPC, porquanto, apesar da oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem
deixou de se manifestar sobre provas essenciais que demonstrariam o cumprimento das
obrigações contratuais assumidas no programa "Uniesp Paga", notadamente os
comprovantes de realização e entrega dos trabalhos voluntários.
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, não há falar em violação dos artigos 489, II, § 1o, III e IV, e
1.022, I e II, do CPC, porquanto o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada,
consignou que os documentos apresentados pela recorrente eram insuficientes para
comprovar o cumprimento da obrigação contratual relativa à realização e comprovação
periódica dos trabalhos voluntários, destacando que tais comprovantes não indicavam a
carga horária mínima exigida nem a entrega mensal à instituição, razão pela qual se
aplicavam as cláusulas contratuais que desobrigavam a instituição de ensino do
pagamento das parcelas do FIES.

É o que se extrai dos seguintes trechos (fls. 660-666):

"O recurso não comporta provimento, muito embora se
entenda que o descumprimento contratual por parte da
apelante está caracterizado pela falta de comprovação do
cumprimento do que está previsto na cláusula “3.3” do
contrato, e não nas cláusulas “3.2” e “3.4”, como afirmou o
juízo
.
a quo
[...]
Com relação à cláusula “3.3”, no entanto, a apelada reitera
o descumprimento por parte da apelante, nos seguintes
termos:
“... O apelante não realizou, tampouco comprovou que
realizou o mínimo de 6 horas semanais de trabalhos
voluntários, conforme prevê o termo de garantia e contrato
firmado entre as partes.
Era de pleno conhecimento do apelante que para que o
FIES fosse pago pela apelada, deveria ter entregado para
faculdade, todo dia 12 de cada mês, o comprovante de
Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

realização de trabalho voluntário de 6 horas semanais,
entreames, isso não foi cumprido pela parte, que deixou de
demonstrar o cumprimento de suas obrigações.
1. Frise-se que as horas de trabalho voluntário, de cunho
social, deveriam ser comprovadas mediante protocolos
periódicos de relatórios na secretaria da respectiva IES
onde o aluno estudou.
2. Cumpre ressaltar que o cumprimento das atividades de
horas complementares não se confunde com cumprimento
da cláusula 3.6, a qual se refere a realização de trabalho
SOCIAL voluntário de 6 horas semanais. Atividade de
horas complementares são exigidas pela grade curricular de
cada curso, conforme exigência do MEC - Ministério da
Educação, ao passo que os trabalhos sociais voluntários
correspondem a contrapartida contratual, para participação
no programa UNIESP PAGA fornecido pela Instituição
Educacional.
3. Conforme já demonstrado, não se pode olvidar que não
cabe a apelada comprovar que o aluno cumpriu o número
mínimo de horas de trabalho voluntário, até mesmo porque
não poderia fazê-lo, vez que é impossível a produção de
prova de fato negativo, sendo o aluno o único possuidor
dos documentos que comprovaria o que ele vagamente está
alegando...” (fls. 562/563)
E colhe-se da documentação trazida aos autos, que para
usufruir do benefício concedido por meio do programa
“Uniesp Paga”, o contrato assinado pela apelante, em 17 de
agosto de 2012, estipulava o cumprimento por ela, da
cláusula “3.3”, que previa a prestação de 6 horas semanais
de trabalho voluntário em entidades conveniadas com a
instituição de ensino, comprovando a realização destas
atividades, por meio de documento emitido pelas
instituições que a recebessem e por meio de relatórios de
trabalhos sociais, que deveriam ser entregues no Setor de
Projetos Sociais da Faculdade, até o dia 12 de cada mês.
(fls. 23).
Neste ponto, como se vê, os termos do contrato foram
redigidos de maneira simples e clara, de modo que a
exigência de tal requisito para o usufruto do benefício era
de fácil compreensão através de simples leitura do contrato.
No entanto, respeitado o entendimento manifestado pelo
juízo
, os documentos de fls. 35/40 apresentados pela
a quo
apelante são insuficientes para a comprovação do adequado
cumprimento da exigência prevista na cláusula em
comento, haja vista que nenhum deles informa o número de
horas semanais de trabalho voluntário realizado, tampouco
comprova a entrega de comprovantes de realização do
trabalho para a instituição de ensino todo dia 12 de cada
mês.
Não há dúvida, diante do que constou dos atos, de que a
apelante, tendo assinado o Contrato de Garantia de
Pagamento, estava ciente da obrigação assumida, bem
como
das
consequências
do
descumprimento,
expressamente previstas nas cláusulas “3.7” e “4.3”, não se
cogitando de que tenha havido falta de informação neste
ponto.
Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

Também não se vê ilegalidade ou abusividade em tal
exigência constante do contrato, dada a magnitude do
benefício ofertado em contrapartida.
Diga-se, ainda, que não há nada nos autos a evidenciar, de
forma concreta, que a apelante tenha encontrado
dificuldade exacerbada para o cumprimento ou para a
comprovação do cumprimento de tal obrigação.
De fato, a apelante não logrou comprovar o cumprimento
da obrigação contratual, no que diz respeito ao trabalho
voluntário, sendo dela o ônus de tal comprovação para
usufruir da contrapartida prevista no programa Uniesp Paga.
Inegável, portanto, que não comprovando o cumprimento
da obrigação a que livremente aderiu, a apelante deu causa
à aplicação do disposto nas cláusulas “3.7” e “4.3” do
contrato, segundo as quais, o descumprimento de quaisquer
obrigações descritas no instrumento por parte do(a)
beneficiário, ensejará a desobrigação da Instituição
ao pagamento do FIES do(a) beneficiário(a), importando
em rescisão do instrumento, independentemente de
qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial."

Confira-se, ainda, excerto do acórdão embargado (fl. 678):

"Os embargos de declaração terão cabimento quando
houver na decisão omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do que dispõe o art. 1022, incisos
I, II e III, do CPC.
No caso, analisando-se o julgado, nota-se que inexiste vício
que justifique a sua integração, uma vez que de forma clara
e suficientemente fundamentada, concluiu pela manutenção
da sentença, em razão do não cumprimento das obrigações
por parte da aluna, notadamente em relação à comprovação
da realização dos trabalhos voluntários.
Asseverou que, embora o entendimento manifestado pelo
juízo
em relação aos documentos de fl. 35/40, eles
“a quo”
são insuficientes para a comprovação do adequado
cumprimento da exigência prevista na cláusula em
comento, haja vista que nenhum deles informa o número de
horas semanais de trabalho voluntário realizado, tampouco
comprova a entrega de comprovantes de realização do
trabalho para a instituição de ensino todo dia 12 de cada
mês."

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 14% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51438309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:52
Código de Controle do Documento: 05f68c01-ba0f-4ec6-9dc0-237d158f3898

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.874.204 / SP
Número Registro: 2025/0074965-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10035953920178260278
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA DA SILVA FERREIRA
ADVOGADA
: ELAINE DA SILVA FERREIRA - SP350079
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DARCIO JOSE DA MOTA - SP067669
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR - SP132994
AGRAVADO
: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ENDRIGO PURINI PELEGRINO - SP231911
WEST ALMEIDA DE OLIVEIRA - SP448993
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51808184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 7c8ba814-c61f-4960-ae4f-2920d4a90659

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:40
Código de Controle do Documento: 7c8ba814-c61f-4960-ae4f-2920d4a90659